Tribunal: TJMT
Processo: 0046651-62.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046651-62.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA DE AGUIAR - CPF: 020.481.251-82 (APELANTE), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCO CEZAR ROSADA - CPF: 575.609.609-44 (ADVOGADO), WESLEY LAVOISIER DE BARROS NASCIMENTO - CPF: 822.227.115-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE –
REDUÇÃO NA CAPACIDADE LABORATIVA - PERÍCIA MÉDICA - NÃO CONSTATAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ante a constatação, por meio de prova pericial, de que não ocorreu redução na capacidade laborativa do trabalhador, correto o indeferimento do benefício de auxílio-acidente por ele postulado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maria Lucia de Aguiar
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Indenização por Acidente de Trabalho
– Processo nº 0046651-62.2015.8.11.0041, proposta pela recorrente contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedentes os pedidos ao argumento de que não há incapacidade laborativa.

Inconformada, alega a apelante, em síntese, que
“foi realizada perícia médica, a encargo da ortopedista Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, conforme evento de fls. 73 a 78”
. E,
“em seu parecer, o expert refutou a presença de incapacidade laboral. Contudo, oportuno observar que a Perita Judicial foi enfática ao informar da permanência de limitação do potencial laborativo da recorrente”.

Aduz ainda que
“o nexo de causalidade entre o acidente sofrido e a limitação do potencial laboral, porquanto a redução da capacidade laborativa no caso da Autora se deu em virtude das sequelas oriundas da consolidação das lesões apresentadas anteriormente, pois o acidente ocorreu quando a mesma lavava os pratos, e um deles estourou em sua mão, cortando o 5º dedo da meio direita, causando uma lesão profunda”.

Por fim, sustenta que
“resta notória a limitação do potencial laboral da recorrente. A Médica Perita não poderia ter sido mais Clara, quanto a existência de diminuição do potencial laboral da Apelante”.
Isto porque,
“ela apresenta redução da capacidade da mão direita que, considerando que trabalha como auxiliar de cozinha, atividade que manda esforços físicos acentuados e constantes com a mão, demonstrando claramente o enquadramento ao artigo 86 da Lei 8.213/91”.

Com essas considerações, requer que seja concedido o de auxilio-acidente, auxílio-doença acidentário, ou aposentadoria por invalidez acidentário ora postulado, seguindo assim os ditames do melhor direito.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (id 28371455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso,
conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria Lucia de Aguiar
contra a sentença que, nos autos da ação de concessão de auxílio-acidente, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por não restar configurado sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia a apelante.

Ressai dos autos que a autora, ora apelante, ajuizou ação previdenciária afirmando que sofreu acidente de trabalho, em 05/12/2014, quando exercia a função de auxiliar de cozinha, ocasionando grave lesão nos dedos da mão direita e a ruptura de microneurorrafia do nervo digital.

Em decorrência do acidente, aduz que permaneceu em gozo de auxílio doença previdenciário por um período, porém, após a cessação do beneficio, não teve a oportunidade de realizar pericia médica referente ao pedido de reconsideração e prorrogação do benefício, uma vez que a autarquia encontrava-se em greve.

Diante disso, assevera que a lesão do nervo digital deixou sequelas graves que a impedem de exercer as atividades que habitualmente exercia anteriormente, estando incapaz para o labor e, consequentemente, fazendo jus a concessão do benefício previdenciário.

Pois bem.

Sobre os benefícios previdenciários, os artigos 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91, preveem:

“Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”. (g.n)

“Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
”. (g.n)

“Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.”
[g.n]

Como se lê, todos os benefícios citados acima somente serão devidos se constatada a incapacidade, ainda que parcial e temporária, ou, ainda, em caso de consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, cujas sequelas provoquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso dos autos, da análise dos documentos carreados no caderno processual, especificamente do Laudo Oficial (id 21276986), subscrito pela Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro – CRM-MT 2311, é possível verificar que a pericianda sofreu acidente de trabalho, em dezembro de 2014, com lesão do nervo do 5º dedo da mão direita e que as sequelas são irreversíveis, porém, não há incapacidade laborativa, devendo apenas evitar movimentos repetitivos da mão direita em caráter preventivo.

Dessa forma, conforme elucidado acima, não resta dúvida de que a apelante não preenche os requisitos exigidos pela Lei de regência, visto que não há nos autos comprovação de sequela que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, devendo, portanto, ser confirmada a sentença proferida em primeiro grau.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio - acidente, ou aposentadoria por invalidez)”.

(N.U 0007154-41.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019) (g.n)

“APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — AUXÍLIO - ACIDENTE — REDUÇÃO NA CAPACIDADE LABORATIVA — PERÍCIA MÉDICA — NÃO CONSTATAÇÃO — INDEFERIMENTO — CORREÇÃO
. Ante a constatação pela prova pericial de que não ocorreu redução na capacidade laborativa, correto o indeferimento do benefício de auxílio – acidente.

Recurso não provido”.

(N.U 0007601-32.2015.8.11.0040, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 26/10/2017) (g.n)

Assim, ante a constatação pela prova pericial de que não ocorreu redução na capacidade laborativa da apelante, correto o indeferimento do benefício de auxílio-acidente por ela postulado.

Com essas considerações, DESPROVEJO o apelo para manter incólume o ato sentencial que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício previdenciário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020